Tribunal: TJDFT
Processo: 0718358-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718358-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DYEGO DOS REIS MARTINS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal requerida por DYEGO DOS REIS MARTINS, que postula correção de acórdão proferido pela 1a Turma Criminal do TJDFT, considerando a existência de entendimento jurisprudencial novo benéfico ao réu, quanto a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.340/2006). Alega que o Requerente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa, pelo cometimento de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). Requer a concessão de pedido liminar, para suspender a execução penal até o julgamento de mérito desta ação. No mérito, a procedência da revisão criminal, para (i) aplicar da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, e (ii) impor o regime inicial de acordo com o quantum da pena, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, sem majoração em razão da suposta reincidência. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, a Revisão Criminal é procedimento autônomo de impugnação, cuja fundamentação é vinculada, cingindo-se aos casos taxativos do art. 621 do CPP, que abaixo transcrevo: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Dessa forma, em que pese a pretensão liminar deduzida, a revisão criminal, por seu próprio caráter de instrumento processual capaz de gerar supressão de coisa julgada material, não comportaria, a não ser em situações excepcionais, o deferimento de liminar. Isso porque o fato de o requerente interpor revisão criminal não lhe confere o direito de aguardar em liberdade o julgamento da referida ação, que não é dotada de efeito suspensivo, e, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória de primeiro grau, cabe a execução da pena, não encontrando respaldo na lei processual penal, nem na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se posiciona no sentido de que o ajuizamento de ação revisional não obsta a execução da sentença penal condenatória irrecorrível, de modo a permitir ao réu aguardar solto o julgamento do pedido. Nesse sentido: “(...) 2. Não há que se falar em impossibilidade de execução provisória da pena após o exaurimento de recursos nas instâncias ordinárias, pois a segregação do paciente decorre de condenação transitada em julgado, sendo certo que o simples ajuizamento de revisão criminal, recurso que não possui efeito suspensivo, suficiente para assegurar o direito de aguardar o julgamento da revisional em liberdade. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 481.440/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019) “(...) - Por outro lado, não é o caso de assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento da revisão criminal em liberdade, pois a simples propositura da revisional, ação que não possui efeito suspensivo, não tem força para desconstituir uma prisão decorrente de condenação já acobertada pela coisa julgada. (...)” (HC 282.780/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 27/06/2014) Desse modo, tendo em vista a que a custódia do requerente decorre de sentença penal transitada em julgado e sendo certo que a revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo, INDEFIRO o pedido liminar, tornando-se imprescindível um exame mais detalhado dos elementos trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado, após a manifestação do Ministério Público. Comunique-se o inteiro teor da presente decisão ao Juízo da Execução e, após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022 18:13:08. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador